Tribunal: TJBA
Processo: 8034185-44.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034185-44.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CELIA MARIA CARVALHO NAZARIO Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. REAJUSTE DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE ENTRE OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. AFRONTA À LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OMISSÃO OBSERVADA. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO RECEBIDO E O QUE DEVERIA SER PAGODESDE A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CELIA MARIA CARVALHO NAZARIO contra ato supostamente ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB, consistente na ausência de implantação dos valores correspondentes ao piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738 de 2008 nos proventos de aposentadoria. A impugnação a assistência judiciária, não merece ser acolhida, isso porque, embora o Estado da Bahia afirme que o impetrante possui condições de arcar com o pagamento das custas, inclusive de forma parcelada, vê-se nos documentos elencados Id 28185891 que a impetrante tem ganhos inferiores a R$2.000,00 (dois mil reais) líquidos mensais, não havendo outra opção senão deferir a gratuidade ao impetrante. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Bahia, não merece prosperar. A SUPREV, que trata da pasta dos aposentados, é vinculada à Secretaria de Administração, Órgão responsável pela aplicação da lei que estabeleceu o piso nacional do magistério. No tocante a prefacial de prescrição e decadência não encontram amparo legal. Tem-se que as verbas ora requeridas em juízo referem-se a obrigação de trato sucessivo, cujas prestações vão vencendo e sendo adimplidas mês a mês. Assim, encontram-se prescritas apenas as parcelas vencidas fora do prazo quinquenal retroativo a contar da data da propositura da demanda. Portanto, rejeitam-se as preliminares suscitadas. No mérito, a impetrante fundamentou seu direito aos proventos mensais com base no piso nacional definido pelo Ministério da Educação, que nos termos da Portaria Interministerial nº 67 de 04.02.2022, foi fixado em R$ 3.845,63,(três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos), para jornada de 40h (quarenta horas) considerar o vencimento básico da carreira e não a totalidade da remuneração, aplicando-se também, nos termos do § 5º do artigo 2º da Lei nº 11738/2008, para todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. Com efeito, a partir do mês de janeiro de 2022, nenhum professor inativo, que faça jus a paridade remuneratória poderia perceber como vencimento/subsidio o valor inferior a R$ 3.845,63,(três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos) para jornada de 40h, consoante se vê nos contracheques da impetrante, admitida no serviço público em 04.08.1978, cujo salário-base em julho de 2022 era no importe de R$ 1.029,52 (Um mil vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos). (ID 33116948). A impetrante faz jus à implantação, na folha de pagamento, do piso salarial nacional do magistério público da educação básica e a sua incidência sobre as verbas reflexas, como férias e 1/3 destas, gratificação natalina, adicional por tempo de serviço e demais vantagens e verbas remuneratórias, bem como ao pagamento da diferença entre o vencimento efetivamente recebido, com dedução dos adicionais incorporados, a partir da impetração do mandamus. Cabe ainda ressaltar, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que compete ao Poder Judiciário, excepcionalmente, a correção de quaisquer ilegalidades praticadas pela administração pública. Na presente hipótese, não se está criando despesa em substituição ao Poder Legislativo, mas tão somente determinando-se a correta implementação dos limites remuneratórios mínimos ao servidor, por expressa previsão legal. De igual modo, descabida a alegação de violação ao artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, em razão da necessidade de prévia dotação orçamentária, assim como à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que os instrumentos legais não podem servir de óbice à implementação de direitos de servidor reconhecidos judicialmente. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança de n. 8034185-44.2022.8.05.0000, impetrante CELIA MARIA CAR VALHO NAZARIO e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. AC/x